Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703471-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAYDEE CAMPOS MOREIRA DE SOUSA ROSA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAYDEE CAMPOS MOREIRA DE SOUSA ROSA contra pronunciamento proferido nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores ajuizada contra G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR nos seguintes termos: "Trata-se de ação denominada de 'rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais c/c pedido de tutela de urgência' proposta por HAYDEE CAMPOS MOREIRA DE SOUSA ROSA em desfavor de G44 BRASIL S/A e outros, na qual formula os seguintes pedidos principais: 1. Restituição de haveres investidos na sociedade em conta de participação entabulada entre as partes; 2. Indenização de danos morais; 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com o reconhecimento da relação de consumo; reconhecimento do grupo econômico e inversão do ônus da prova; desconsideração da personalidade jurídica. Assim delineada a causa deduzida em juízo, entendo que a petição inicial comporta emenda, como passo a fundamentar e decidir: 1. Da sociedade em conta de participação estabelecida entre as partes O tipo societário, não personificado, denominado 'sociedade em conta de participação' é positivado no artigo 991 do Código Civil, segundo o qual, 'na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.' Como leciona Fábio Ulhoa COELHO: 'A conta de participação se constitui da seguinte forma: um empreendedor (chamado sócio ostensivo) associa-se a investidores (os sócios participantes), para a exploração de uma atividade econômica. O primeiro realiza todos os negócios ligados à atividade, em seu próprio nome, respondendo por eles de forma pessoal e ilimitada. Os agentes econômicos que entabulam negociações com o sócio ostensivo não precisam saber, necessariamente, que a atividade em questão é explorada, sob a forma de conta de participação. Com os participantes, o ócio ostensivo tem contrato, pelo qual aqueles são obrigados a prestar determinadas somas, a serem empregadas na empresa, e são, em contrapartida, credores eventuais, por uma parcela dos resultados desta.' (COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito comercial, vol. 2, 9a ed. São Paulo, Saraiva, 2006, p. 477) Como já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, 'apesar de despersonificadas, as sociedades em conta de participação decorrem da união de esforços, com compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa.' (REsp 1230981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015) [grifei] A definição doutrinária e jurisprudencial se amoldam perfeitamente ao caso concreto. Na espécie, não há negar que o negócio jurídico entabulado entre as partes é de 'Sociedade em Conta de Participação' (doravante 'SCP'), com prazo indeterminado, pois assim reconhecido expressamente pelo autor (conforme termo de adesão de Id 79210476(e seguintes) ao contrato-padrão registrado perante o Cartório do 2o Ofício de Registros de Títulos e documentos de Brasília sob o n. 0004274073, de 08/03/2019, livro e folha BE826-229). Com efeito, dispõem as cláusulas 1.1 e 1.3 deste contrato padrão sub examen: '1.1 É instituída a presente Sociedade por Conta de Participação, intitulada SCP e formadas pelo SÓCIO OSTENSIVO e pelos SÓCIOS PARTICIPANTES por ela admitidos; ( ) 1.3 O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir da assinatura deste instrumento'. Tal asserção é corroborada pela cláusula 5.15 do contrato: 'Neste ato o SÓCIO PARTICIPANTE declara que não compõe a Sociedade como acionista, que a participação nos lucros são percebidos exclusivamente na forma do item 5.3 e que essa relação é regida exclusivamente pelos artigos 991 a 996 da Lei No 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Novo Código civil Brasileiro.' [normas que regulam a SCP] Por fim, de forma a todos compreensível, a cláusula 6.6.1 esclarece que o autor teve conhecimento prévio do conteúdo do contrato, que este foi entabulado sem nenhum vício de consentimento e que 'as prestações, obrigações e riscos aqui assumidos estão dentro de suas condições econômico/financeiras.' Quanto ao objeto social, os indícios decorrentes dos elementos documentais colacionados nos autos sugerem que, consoante as disposições do contrato, a SCP entabulada entre as partes visou à implementação de verdadeira (e ilícita) captação de poupança popular, mediante a arregimentação de recursos financeiros no Mercado Financeiro, mais especificamente entre os investidores pessoa física, a serem aportados por múltiplos sócios participantes, não sendo o autor o único, recursos esses que seriam investidos, primordialmente, na atividade econômica de compra e venda de criptomoedas e 'agenciamento de negócios', prevendo-se uma contrapartida aos participantes a título de participação nos lucros decorrentes dessa atividade econômica, consistindo numa contraprestação 'diária' proporcional ao capital integralizado (cláusula 5.3), a ser creditada em conta de cartão eletrônico titularizado pelo sócio-participante (denominado Zen Card). 2. Das operações com criptoativos As negociações com criptoativos, embora esses constituam fonte de controvérsias e desconfianças, nomeadamente em virtude de serem uma novidade tecnológica de grande complexidade e pelo fato de ainda não possuírem um marco regulatório específico ou geral, não constituem por si mesmas a prática de ato ilícito, seja porque estão amparadas no princípio constitucional da liberdade privada, por força do qual ninguém está obrigado a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5o, II, CF/88), seja porque, em geral, são reconhecidas como tal pelos órgãos reguladores nacionais (Comissão de Valores Mobiliários e Secretaria da Receita Federal). Em recente normativo, a Secretaria da Receita Federal definiu como criptoativo 'a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal.' (art. 5o, I, IN RFB 1.888/2019) Além de lícitas, as operações com criptoativos (e seus derivativos) constituem uma prática amplamente disseminada no Mercado financeiro nacional e internacional, podendo ser realizadas por entidades financeiras e não financeiras, denominadas de 'plataformas de negociação' (exchanges de criptoativos), desde que sejam observadas as recomendações da Comissão de Valores Mobiliários e que sejam prestadas as informações pertinentes às operações à Secretaria da Receita Federal, quais sejam a compra e venda, a permuta, a doação, a transferência, a retirada, a cessão temporária, a dação em pagamento, a emissão e quaisquer outras formas de transferência de criptoativos, como determina a Instrução Normativa RFB n. 1.888, de 03/05/2019 (modificada pela IN RFB n. 1.899, de 10/07/2019). Com efeito, a mencionada norma infralegal define como 'exchange de criptoativo' 'a pessoa jurídica, ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de pagamento, inclusive outros criptoativos.' (art. 5o, II, IN RFB 1.888/2019) É de se destacar que não deve causar espécie o fato de os criptoativos poderem ser negociados por pessoas jurídicas não financeiras, porquanto o surgimento das moedas virtuais guarda precisamente este propósito de desburocratização. A própria Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em comunicado oficial, destaca que o surgimento dos criptoativos decorreu da intenção de indivíduos e empresas de efetuarem, de forma transfronteiriça e desburocratizada, operações de pagamentos e transferência financeiras sem a intermediação de órgãos públicos ou instituições financeiras, de forma praticamente anônima, mediante uma sofisticada 'tecnologia de registro descentralizado' (DLT – Distributed Ledger Technology), somente sendo possível o acesso na Blockchain por meio de senha secreta, verbis: 'Os criptoativos são ativos virtuais, protegidos por criptografia, presentes exclusivamente em registros digitais, cujas operações são executadas e armazenadas em uma rede de computadores. Esses ativos surgiram com a intenção de permitir que indivíduos ou empresas efetuem pagamentos ou transferências financeiras eletrônicas diretamente a outros indivíduos ou empresas, sem a necessidade da intermediação de uma instituição financeira. Tal propósito serviria - inclusive - para pagamentos ou transferências internacionais.' ( ) O funcionamento dos criptoativos se baseia em uma tecnologia de registro descentralizado, um tipo de contabilidade ou livro-razão distribuído em uma rede ponto a ponto de computadores espalhados ao redor do mundo. Toda transação realizada é divulgada para a rede, e somente será aceita após um complexo sistema de validação e de uma espécie de consenso da maioria dos participantes da rede. Com isso, as operações são praticamente irreversíveis, por exemplo: se um proprietário tentar reutilizar ativos já negociados (o chamado 'gasto duplo'), a rede de computadores rejeitaria a transação, característica essa que eliminaria a necessidade de um intermediário. A tecnologia mais conhecida por trás do funcionamento dos criptoativos ficou conhecida como blockchain. Isso porque nela as transações publicadas na rede são agrupadas e registradas em blocos, de maneira que cada bloco aceito na rede se conecta ao imediatamente anterior, e assim por diante, formando uma sequência ou cadeia de blocos (blockchain). A propriedade desses ativos virtuais não é verificada pela comprovação da identidade de seu detentor, mas sim por uma senha secreta que, por meio de técnicas de criptografia, permite que as transações sejam realizadas de forma quase anônimas, sem que as partes tenham que revelar quaisquer informações que não desejem.[1] (CVM, Série Alertas – Criptoativos, maio/2018) Versando sobre questão correlata aos criptoativos, o colendo Superior Tribunal de Justiça também destacou esses aspectos, em voto-condutor proferido no RESP n. 1.696.214-SP, do qual destaco o seguinte excerto: 'A moeda virtual, em geral, pode ser compreendida como um protocolo computacional de código aberto, criptografado (o que envolve um conjunto de princípios e técnicas empregadas para cifrar uma mensagem e torná-la inintelegível a quem não tem acesso às convenções combinadas - Dicionário Houaiss) e matematicamente válido, que representa uma unidade de valor, por meio do qual se efetivam transações comerciais e/ou financeiras, a consubstanciar um sistema econômico alternativo, criado por particulares, e não por um Estado. Possui, como principais características, a incorporeidade, a desnecessidade de um terceiro intermediário para realização de transações e a ausência de uma autoridade central emissora e controladora.' (REsp 1696214/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018) [os destaques constam do original] Portanto, tratando-se de atos jurídicos eminentes privados e amparados na liberdade privada, até que exsurja norma legal em sentido estrito vedando eventualmente a negociação com criptoativos — o que se nos afigura de todo improvável, dado o notável avanço da tecnologia, o volume de negociações das moedas virtuais e uma tendência cada vez maior de aceitação do modelo pelos órgãos reguladores nacionais e internacionais, a ponto inclusive de se cogitar da criação de moedas virtuais pelos Bancos Centrais[2] —, prevalece a ampla liberdade na negociação desses valores mobiliários, persistindo as operações a elas correlatas como atos lícitos, válidos e eficazes.[3] Sem embargo, a licitude desses instrumentos financeiros não os torna insuscetíveis de serem empregados para a prática de atos ilícitos concretos. É fato público e notório que a negociação de criptoativos está imbuída de elevadíssimos riscos (riscos de fraude, riscos decorrentes da própria não regulamentação e do caráter transfronteiriço das operações, e riscos cibernéticos), sendo igualmente passíveis de serem empregadas na prática de condutas ilícitas (o que, de resto, pode ocorrer com quaisquer operações do Mercado Financeiro, inclusive envolvendo a moeda corrente ou a moeda estrangeira), tais como estelionato, pirâmides financeiras e os denominados 'esquemas Ponzi', lavagem de dinheiro, práticas não equitativas, operações fraudulentas e manipulação de preços, dentre outras. Como alerta a CVM, no já aludido comunicado ao Mercado: 'O mercado de criptoativos tem sido objeto frequente de fraudes cometidas por criminosos que são atraídos pelo perfil transfronteiriço das operações, pelo anonimato e por outras particularidades desse mercado. Entre os crimes mais comuns estão o estelionato, pirâmides financeiras e esquemas 'Ponzi', que se caracterizam, em geral, pela divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços, oferta de ganhos exagerados ou garantidos, ou ainda um sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes. Esse mercado também tem sofrido com crimes de manipulação, realizados por meio de esquemas organizados de divulgação de notícias falsas e estratégias de marketing, com o único intuito de inflar os preços para vender os ativos (chamados esquemas de “pump&amp;dump”).' (op. cit.) Em face disso, mais recentemente a autarquia federal (CVM) reforçou a sua recomendação sobre o tema, em novo comunicado ao Mercado datado de 7/3/2018, intitulado 'Initial Coin Offerings (ICOs)', do qual extraio o seguinte excerto: 'A Autarquia recomenda que os investidores tenham atenção aos seguintes riscos relacionados aos investimentos em ICOs (em especial no que diz respeito a emissores ou ofertas não registradas na CVM): i. Risco de fraudes e pirâmides financeiras; ii. Inexistência de processos formais de adequação do perfil do investidor ao risco do empreendimento (suitability); iii. Risco de lavagem de dinheiro ou de evasão fiscal ou de divisas; iv. Atuação de prestadores de serviços sem observância da legislação aplicável; v. Material publicitário de oferta que não observa a regulamentação da CVM; vi. Riscos operacionais em ambientes de negociação não monitorados pela CVM; vii. Riscos cibernéticos (dentre os quais, ataques à infraestrutura, sistemas e comprometimento de credenciais de acesso dificultando o acesso aos ativos ou a perda parcial ou total destes) associados à gestão e custódia dos ativos virtuais; viii. Risco operacional associado a ativos virtuais e seus sistemas; ix. Volatilidade associada a ativos virtuais; x. Risco de liquidez (ou seja, risco de não encontrar compradores/vendedores para certa quantidade de ativos ao preço cotado) associado a ativos virtuais; e xi. Desafios jurídicos e operacionais em casos de litígio com emissores, inerentes ao caráter multijurisdicional das operações com ativos virtuais.' Neste contexto, um aspecto importante para a adequada análise do presente caso reside na constatação de que o contrato entabulado entre as partes não configura, de forma alguma, um contrato de corretagem ou intermediação mobiliária de criptoativos, pois neste a sócia-ostensiva agiria como mera representante do sócio-participante, obrigando-se a adquirir para este e em nome deste a moeda virtual, caso em que os valores mobiliários seriam transferidos à titularidade do sócio-participante, não podendo ser posteriormente negociados senão com sua autorização expressa. Somente neste caso se poderia qualificar o autor como 'destinatário final' de um produto ou serviço fornecido pela corretora. Tal hipótese, contudo, sequer seria compatível com o contrato de sociedade em conta de participação, pois neste a execução da atividade econômica (“atividade constitutiva do objeto social) não depende de qualquer intervenção do sócio-participante, nem é exercida em seu nome, nem lhe pode ser transferida, ainda que parcialmente, devendo ser 'exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade', como dispõe o artigo 991, caput, CCB/2002. No caso concreto, ao contrário do que se daria na corretagem de criptoativos, a sócia-ostensiva executaria toda a negociação com criptoativos em nome próprio, sem qualquer interferência do sócio-participante, repassando a este tão-somente os resultados da negociação, nos termos contratados. Ademais, poderia não apenas comprar os ativos financeiros, como também vendê-los a terceiros, retornando-os ao mercado de negociação, no intuito de obter lucro com a venda e a valorização dos ativos, tudo sem nenhuma interferência por parte do sócio-participante, que sequer saberia quais foram os ativos negociados, seus valores de compra e venda, quantidades adquiridas, datas das negociações etc (fato que, diga-se en passant, rende ensejo à prática de atos ilícitos em detrimento dos participantes). Conclui-se, portanto, que não houve qualquer estipulação de aquisição de criptoativos em favor do sócio-participante, nem se deu a contratação de serviços de corretagem para a aquisição de criptoativos ou de qualquer outro produto ou serviço. 3. Da inexistência de relação de consumo e da inaplicabilidade das normas do CDC É importante destacar que a CVM examinou especificamente, em data recente 29/06/2020, o caso sub examen, concluindo pelo reconhecimento das irregularidades cometidas pela G44 BRASIL S/A e seus sócios (JOSELITA E BRITO ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER), sob o fundamento de que 'o contrato de investimento coletivo ofertado publicamente pelos Acusados constitui um valor mobiliário nos termos do inciso IX do artigo 2o da Lei no 6.385/1976, razão pela qual a conduta daqueles configura infração ao § 1o do artigo 19 do mesmo diploma legal.’ Por essa razão, aplicou aos réus as sanções administrativas devidas (condenação ao pagamento de multas de R$250.000,00 para cada um, totalizando R$750.000,00), conforme decisão colegiada exarada no Processo Administrativo Sancionador CVM n. 19957.007994/2018-51, Reg. Col. No 1309/2019, Diretor relator Gustavo Machado Gonzalez).[4] Neste importante julgamento, a d. Autarquia Federal demonstrou que a relação jurídica entabulada entre os investidores e a sócia-ostensiva não é de consumo, mas sim de contrato de sociedade em conta de participação de investimento coletivo. Nesse sentido, destacou o eminente Relator o conceito de 'contrato de investimento coletivo – CIC', in verbis: '39. A Acusação não se refere à intermediação de negócios com contratos Forex ou com criptomoedas, mas a uma oferta irregular de contratos de investimento coletivo. 40. O conceito de contrato de investimento coletivo tem natureza nitidamente instrumental. Sua função é delimitar a competência do regime mobiliário e, consequentemente, da CVM. 41. O inciso IX do artigo 2o da Lei no 6.385/1976 traz os critérios caracterizadores de um contrato de investimento coletivo no ordenamento brasileiro. Segundo o referido dispositivo, quando ofertados publicamente, quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros são valores mobiliários, sujeitos ao regime daquela lei. 42. O conceito de contrato de investimento coletivo foi declaradamente transplantado dos Estados Unidos, sendo inspirado na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no célebre caso Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey Co. ('Howey'), julgado em 1946. O caso envolvia a oferta de pequenos terrenos nos quais seria desenvolvido o cultivo de laranja, combinada com a contratação opcional de um contrato de prestação de serviço para cultivo e operação da propriedade. 43. O conceito de contrato de investimento coletivo pode abarcar negócios com diversos formatos nos mais variados setores16. Com efeito, a diversidade de ativos e projetos nos quais os recursos captados mediante ofertas de contratos de investimento coletivo foram investidos no passado é prova eloquente de que a destinação dos recursos, isoladamente considerada, é fator de pouca ou nenhuma relevância para a análise acerca da existência de um CIC. Laranjas certamente não são valores mobiliários, assim como não o são quartos de hotel, vagas de garagem, bois e avestruzes, para ficar apenas em alguns dos exemplos mais famosos no Brasil. 44. Do mesmo modo, o local onde o empreendimento será desenvolvido tende a ser irrelevante para o exame. As oportunidades de investimento ofertadas em Howey continuariam a ser valores mobiliários caso os laranjais não estivessem na Flórida, mas em São Paulo, assim como a busca da poupança brasileira para um investimento coletivo na engorda de boi pode configurar um contrato de investimento coletivo independentemente do local em que o gado irá pastar. 45. Em resumo: pode haver contrato de investimento coletivo mesmo quando a totalidade dos recursos captados é aplicada em outro país na criação, desenvolvimento ou aquisição de ativos ou atividades que não estão sujeitos à disciplina da CVM. Afinal de contas, o conceito tem natureza instrumental e o regime mobiliário não busca proteger laranjas, quartos hotéis, bois ou criptoativos, mas a poupança brasileira. ( ) 49. Assim, passo a examinar se o investimento nas cotas da SCP da G44 preenche os requisitos caracterizadores do contrato de investimento coletivo. 50. No julgamento do Processo Administrativo CVM no RJ2007/1159318, o Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto elencou seis requisitos para a caracterização de determinados arranjos como contratos de investimento coletivo, que desde então têm orientado as análises da área técnica. São eles: (i) a existência de um investimento; (ii) a formalização do investimento em um título ou contrato, pouco importando, contudo, a natureza jurídica do instrumento ou do conjunto de instrumentos adotados; (iii) o caráter coletivo do investimento; (iv) o direito, decorrente do investimento, a alguma forma de remuneração; (v) que essa remuneração tenha origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros que não o investidor; e (vi) que os títulos ou contratos sejam objeto de oferta pública. 51. Desde o julgamento do referido processo, o Colegiado analisou diversos outros casos envolvendo alegadas ofertas públicas irregulares de contratos de investimento coletivo. Ao longo dos diversos casos, o Colegiado teve a oportunidade de se debruçar com mais vagar em muitos dos requisitos da versão tropicalizada do Howey Test, o que justifica, na minha concepção, certos ajustes aos critérios que vem informando a atuação da área técnica. 52. Com relação ao investimento, já se decidiu que o aporte pode se dar em dinheiro ou em outros bens suscetíveis de avaliação econômica19. 53. No tocante à formalização do investimento em um título ou contrato, a decisão no Processo Administrativo CVM no RJ2007/11593 enfatizou que a natureza jurídica do instrumento ou do conjunto de instrumentos adotados era irrelevante para fins da análise acerca da existência de um CIC. Esse aspecto foi ressaltado em decisões mais recentes, que destacaram a prevalência da essência econômica nessa análise. 54. Nessa perspectiva, parece-me que a melhor forma de interpretar a referência a 'quaisquer outros contratos ou títulos', constante do inciso IX, é com foco no 'quaisquer outros' e não no 'contrato ou título'. O modo pelo qual o investimento foi formalizado, no mais das vezes, será relevante sobretudo como meio de prova. 55. Em outra frente, com relação ao requisito de que os 'lucros esperados decorram dos esforços do empreendedor e de terceiros', o Colegiado já decidiu que a participação pouco expressiva do investidor não teria o condão de descaracterizar o contrato de investimento coletivo, desde que os esforços de terceiros sejam predominantes.' Guardadas essas premissas, a d. Comissão avaliou o caso concreto, nos seguintes moldes: '56. Feitas essas observações, passo ao caso concreto. 57. No tocante à caracterização de oferta pública, não resta dúvida quanto à presença dos meios e instrumentos utilizados para fazer a proposta de investimento chegar aos potenciais investidores, com enquadramento no inciso III do § 3° do artigo 19 da Lei n° 6.385/1976, regulamentado pelo artigo 3° da Instrução CVM n° 400/2003 (destaquei): 'Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos seguintes elementos: ( ) IV – a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede mundial ou outras redes abertas de computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma de comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores mobiliários.' 58. Também não há dúvida quanto à existência de investimento. Os aportes eram inicialmente feitos em dinheiro, mediante cartão de crédito, e, a partir de certo momento, com criptomoedas. Esse fato, todavia, em nada modifica a conclusão, uma vez que se trata de bem suscetível de avaliação econômica22. 59. Esses aportes eram feitos na expectativa de retorno, o que confirma não se tratar de consumo, mas de investimento. Como visto, eram ofertados diversos tipos de 'cotas de participação' para valores de investimento variados23, que davam direito a diversos rendimentos mensais médios. Havia quatro tipos de 'cotas de participação', com valores distintos de investimento, ganho diário (entre 0,40% e 0,65%) e rendimento mensal médio (entre R$79,20 e R$1.287,00)24. 60. O investimento era formalizado por meio de um 'Contrato Social de Sociedade em Conta de Participação', por meio do qual a G44 se obrigava a atuar como sócio ostensivo de uma sociedade em conta de participação, distribuindo os resultados aos sócios ocultos na proporção de suas quotas. Nota-se, ainda, a natureza coletiva do investimento, pois esse era oferecido indistintamente, de forma padronizada e poderia ser adquirido por vários investidores, conforme os documentos trazidos pela SOI e pela SMI. Com respeito à natureza jurídica do contrato de sociedade em conta de participação, convém reproduzir trecho do voto do então Presidente Marcelo Trindade no julgamento do PAS CVM no RJ2006/336426: 'embora falte personalidade jurídica à sociedade em conta de participação, não há dúvida de que nelas os sócios participantes investem recursos para que o sócio ostensivo exerça o objeto social com exclusividade (CC., art. 991), participando dos resultados. Tal contrato, portanto, confere aos sócios participantes direito de participação em rendimentos que advêm do esforço do empreendedor, e se é ofertado a diversas pessoas, e publicamente, preenche os requisitos de que trata o inciso IX do art. 2o da Lei 6.385/76 para caracterizar-se como contrato de investimento coletivo.' 61. A remuneração oferecida tinha origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros, pois decorria da atuação da G44 como gestora discricionária dos recursos aportados pelos investidores. Os próprios Acusados reconhecem, em suas razões de defesa, que deveriam devolver aos investidores o resultado do investimento, deduzidos os custos das operações e a remuneração da G44. 62. No tocante à autoria, restou comprovado que Joselita Escobar era a titular da totalidade do capital social da G44 EIRELI e, posteriormente, continuou a figurar no quadro social das sociedades resultantes das transformações societárias descritas no item 29 do Relatório que acompanha este Voto. O website da G44 estava registrado em nome de Joselita Escobar. Por seu turno, Saleem Zaheer tornou-se sócio de Joselita Escobar em 07.02.2018, enquanto ainda perdurava a captação de clientes nos moldes que conduziram à edição do Ato Declaratório pela SMI em 20.03.2018. 63. Adicionalmente, a infração em comento é caracterizada pela oferta irregular dos valores mobiliários, sendo indiferente, para a caracterização do ilícito, a demonstração da venda efetiva ou, ainda, a geração de prejuízos aos investidores. 64. Embora a Acusação não tenha caracterizado a conduta da G44 e seus sócios como infração ao artigo 16, III, da Lei no 6.385/1976 (intermediação de valores mobiliários por pessoa que não integra o sistema de distribuição), em 07.03.2018, a G44 alterou sua denominação social para incluir a expressão 'INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS', e incluiu no seu objeto social a atividade '66.12.6-01 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários'28. A alteração do objeto social para promover esta atividade só veio a ocorrer em 13.12.2018. 65. Penso que tal estratagema tinha por intuito gerar uma aparência de regularidade na atuação da empresa, buscando mitigar eventuais incertezas por parte dos potenciais investidores quanto à segurança dos contratos de investimento coletivo oferecidos. Levarei em conta tal artifício para fins de dosimetria da penalidade aplicada. 66. Concluo, por conseguinte, que o contrato de investimento coletivo ofertado publicamente pelos Acusados constitui um valor mobiliário nos termos do inciso IX do artigo 2o da Lei no 6.385/1976, razão pela qual a conduta daqueles configura infração ao § 1o do artigo 19 do mesmo diploma legal.' [grifamos] Neste cenário, é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, a inaplicabilidade da legislação consumerista ao contrato em exame, no âmbito do qual não se configura qualquer 'relação de consumo' entre os sócios, tratando-se, em verdade, de uma autêntica relação de natureza societária (conta de participação), regida eminentemente pela legislação civil comum. Com efeito, o autor, ao entregar os seus recursos pecuniários à ré, fê-lo exclusivamente em prol da conta de participação e das atividades econômicas a serem desenvolvidas de forma exclusiva pela sócia-extensiva, sem qualquer participação do autor, no intuito exclusivo de auferir uma participação nos lucros eventualmente auferidos. Conseguintemente, não se verifica no presente contrato, reitere-se, qualquer intenção do autor de adquirir, na qualidade de destinatário final, um produto específico ou uma prestação de serviços determinada a ser fornecido pela requerida, senão o lucro da atividade econômica, razão por que não se qualifica o requerente como consumidor, segundo a definição constante do artigo 2o do CDC. Com bem acentuado pela Min. Nancy Andrighi, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não configura relação de consumo a atividade econômica eminentemente direcionada ao lucro, qualificada como 'consumo intermediário', como se dá na espécie, in verbis: 'Fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. Em suma, o caráter distintivo da teoria finalista reside no fato de o ato de consumo não visar ao lucro tampouco à integração de uma atividade negocial.’ (voto-vogal proferido no REsp 1696214/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018) [grifei] Deveras, em nenhuma disposição do contrato consta que a sócia ostensiva deveria prestar diretamente ao autor qualquer serviço específico ou mesmo entregar-lhe criptoativos porventura negociados ou quaisquer dos produtos indicados pelo autor (pedras preciosas), sendo certo ademais que quanto a estes não consta, nem mesmo 'en passant', qualquer referência no texto do contrato. Em verdade, a única obrigação assumida pelas partes foi a de repartição dos lucros da atividade econômica a ser desenvolvida pela sócia-ostensiva, como disciplinado na cláusula 4.4 da avença: '4.4 O SÓCIO PARTICIPANTE declara estar ciente que a composição de seu resultado financeiro virá diretamente do movimento gerado pelo lucro das atividades desenvolvidas, na medida do seu capital integralizado, conforme definido em tabela própria.' Nisto, a propósito, não se constata qualquer novidade, pois, na SCP assim como em qualquer outra sociedade de natureza empresária ou que desenvolva uma atividade econômica, a obrigação de partilha dos lucros e das perdas desta atividade econômica é da própria essência e natureza da sociedade. Não por o acaso o artigo 991, caput, do CCB/2002 define a SCP como a sociedade em que 'a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes'. Como lecionava Caio Mário da Silva PEREIRA, 'qualquer que seja a sociedade, é vedada, por contrariedade à sua própria essência, a cláusula que atribua todos os lucros a um dos sócios, ou subtraia o quinhão de algum deles à comparticipação no prejuízo. É o que tradicionalmente se apelida de sociedade leonina...' (PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de direito civil, vol. III, 10a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 287). Tal entendimento é consagrado também no âmbito geral das sociedades simples, como dispõe o artigo 997, inciso VII, do CCB/2002 (aplicável às SCPs por força da regra do artigo 996, caput, CCB/2002): 'Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: I - Nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas; II - Denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária; IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la; V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços; VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições; VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.' Neste sentido, a participação nos lucros da SCP não se diferencia, substancialmente, do que sucede em qualquer outra sociedade regida pelo Direito Civil, em que, por força de lei, o sócio se obriga a contribuir financeiramente para a viabilização econômica da empresa (rectius atividade econômica), aportando-lhe os recursos financeiros necessários ao seu desenvolvimento e sucesso, inclusive sob as penas da mora, como dispõe o art. 1.004 do Código Civil (aplicável às SCPs por força do art. 996, caput, do CCB/2002), in verbis: 'Art. 1.004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora.' Por essas razões, contrariamente ao que sustenta o autor, não há qualquer fundamento jurídico para retirar deste a inafastável qualidade de 'sócio', substituindo-a pela de 'consumidor'. No caso, resta nítido que a participação do autor na sociedade implicou um 'investimento na sociedade', e não um 'investimento em produtos ou serviços financeiros específicos', razão por que não há falar em relação de consumo, sendo inaplicáveis ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Na espécie, ademais, nem mesmo a figura do 'consumidor por equiparação' (art. 2o, parágrafo único, CDC) poderia ser invocada pelo requerente, porquanto esta somente tem aplicação no âmbito de uma autêntica 'relação de consumo' e não no âmbito de uma 'relação de natureza societária'. Também não se poderia dizer que, no caso, o autor teria feito uma simples e normal 'aplicação financeira', à semelhança do 'investimento indireto em fundos de investimento em criptomoedas', caso em que aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a sócia-ostensiva (G44 BRASIL LTDA), além de não constituir 'instituição financeira', não detem, até onde alcança o conhecimento deste Juízo, qualquer autorização do órgão regulador (CVM – Comissão de Valores Mobiliários) para realizar a captação de recursos financeiros no Mercado destinados à compra e venda de criptoativos. Ao contrário, por sinal, é de conhecimento público que a própria Comissão de Valores Mobiliários editou o Ato Declaratório n. 16.167, de 15/03/2018, proibindo as atividades da requerida no denominado Mercado FOREX, in verbis: 'O SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS torna público que, nesta data, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM no 591, de 11 de agosto de 2009, e com fundamento no artigo 9o, §1o, incisos III e IV, combinado com os artigos 15° e 16° da Lei no 6.385, de 7 de Dezembro de 1976, e considerando que: a. restou evidenciada a existência de indícios de que a empresa G44 BRASIL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS EIRELI (CNPJ 28.839.840/0001-61), sua sócia JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (CPF 953.930.131-91) e seu preposto SALEEM AHMED ZAHEER (CPF 011.199.539-60), efetuam captação irregular de clientes para a realização de operações no denominado mercado Forex (Foreign Exchange), inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' na rede mundial de computadores; b. as operações realizadas no mercado Forex envolvem negociações com pares de moedas estrangeiras, revelando a existência de instrumentos financeiros por meio dos quais são transacionadas taxas de câmbio; c. as características acima referidas amoldam-se à definição de contrato derivativo e, por conseguinte, ao conceito legal de valor mobiliário, conforme disposto no inciso VIII do art. 2o da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976; DECLAROU: I - aos participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral que G44 BRASIL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS EIRELI, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER não estão autorizados por esta Autarquia a captar clientes residentes no Brasil, por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15° da Lei no 6.385, de 1976, e determina aos citados a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de oportunidades de investimento no denominado mercado Forex, de forma direta ou indireta, inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' ou de qualquer outra forma de conexão à rede mundial de computadores, alertando que a não observância da presente determinação os sujeitará a imposição de multa cominatória diária, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações já cometidas antes da publicação deste Ato Declaratório, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11° da Lei no 6.385, de 1976, após o regular processo administrativo sancionador; e II – que este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.' Ao que tudo indica, no caso, não apenas os sócios-participantes, como principalmente a sócia-ostensiva deixaram de dar cumprimento a esta decisão, que data de 15/03/2018, pois decidiram entabular o contrato em questão em momento posterior (considerando-se que o contrato em questão foi entabulado em 21/10/2019). Por fim, também não entendo que se deva invocar, na espécie, a leitura do princípio da vulnerabilidade do consumidor adotada pela teoria finalista aprofundada ou mitigada, na medida que tal importante valor jurídico deve ser interpretado à luz do princípio geral da boa-fé objetiva (que não se confunde com a boa-fé subjetiva), que deve nortear a conduta de todos os contratantes e que, da mesma forma, constitui uma das matrizes axiológicos do Direito do Consumidor. Como leciona a Doutrina: 'Inicialmente, cabe pontuar que não se deve confundir a boa-fé objetiva com a conhecida boa-fé subjetiva, referida esparsamente no Código Civil de 1916, a qual, basicamente, relaciona-se com a consciência ou não de determinado fato pela pessoa. Nessa linha e apenas como exemplo, fala-se que é de boa-fé a posse, quando o sujeito ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa (art. 490 do CC/1916 e art. 1.201 do CC/2002). No direito contratual, a boa-fé objetiva molda a nova teoria contratual, exigindo das partes a construção de ambiente de solidariedade, lealdade, transparência e cooperação. O contrato, embora legítimo instrumento para a circulação de riquezas e a satisfação de interesses pessoais, não deve mais ser visto sob a ótica individualista. Importa analisar sua função econômica e social. Na linha do Código de Defesa do Consumidor, estabelece o art. 422 do Código Civil que ‘os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé’. A boa-fé diz respeito ao exame objetivo e geral da conduta do sujeito em todas as fases contratuais (pré-contratual, contratual e pós-contratual), servindo, a partir de suas funções, como parâmetro de interpretação dos contratos, identificação de abuso de direito e criação de deveres anexos. ( ) Em geral, identificam-se três funções essenciais do princípio da boa-fé: 1) diretriz ou critério hermenêutico; 2) criação de deveres jurídicos denominados anexos, conexos, laterais ou acessórios; 3) limitação do exercício de direitos subjetivos. As três funções interligam-se e servem para melhor delimitar a aplicação do princípio. ( ) Como diretriz hermenêutica, a boa-fé objetiva estabelece que, entre diversas possibilidades, deve-se interpretar os contratos em consonância com uma esperada lealdade e honestidade das partes. O Código Civil consagra expressamente esta função no art. 113: 'Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.' Esclareça-se que o CDC, em acréscimo, determina que ‘as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor’ (art. 47). Os dispositivos se complementam para amenizar a força própria dos contratos de adesão em favor do fornecedor. Em relação à função de criação de deveres anexos, o princípio da boa-fé significa que os deveres não decorrem mais unicamente do contrato e de suas cláusulas, ou seja, independem da manifestação de vontade dos contratantes. Tais deveres relacionam-se com informação, cuidado, segurança, colaboração.' ( ) Em relação à terceira função, a boa-fé serve como limite para o exercício de direitos subjetivos. Funciona como parâmetro para valorar a conduta das partes de modo a concluir pela arbitrariedade do exercício de determinado direito, ou seja, da prática de abuso de direito. A propósito, o art. 187 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito ‘o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.' (BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe, Manual de direito do consumidor, São Paulo, RT, 2008, p. 284/286) À luz do princípio geral da boa-fé objetiva, não pode alegar vulnerabilidade (em suas quatro dimensões técnica, jurídica, fática e informacional), o contratante que, no momento da formação e conclusão do contrato, desatende aos deveres anexos de cuidado, cautela, prudência e segurança cuja compreensão está acessível a qualquer pessoa medianamente inteligente. No caso concreto, esta pessoa (1) deveria saber que o objeto principal do contrato envolve negócios financeiros altissimamente arriscados (negociação com criptoativos); (2) deveria saber que inexiste qualquer regulamentação jurídica oficial acerca deste objeto principal do negócio; (3) deveria saber que a sócia-ostensiva não possui autorização do órgão regulador (CVM) para promover a captação de clientes para a realização de operações financeiras, notadamente criptoativos, por não integrar o sistema de distribuição (art. 15, Lei 6.385/76), notadamente porque a ninguém é dado escusar-se de cumprir a lei sob o pretexto de desconhecê-la (art. 3o, LINDB); (4) deveria saber que, por simples cálculos matemáticos, é economicamente inviável qualquer negócio econômico distribuir lucros 'diários' (cláusula 5.3 do contrato). Neste particular, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado a inaplicabilidade das regras do CDC às denominadas 'pirâmides financeiras', pois essas não configuram relação de consumo, devendo a lide ser resolvida à luz das normas do Código Civil, in verbis: 'INDENIZATÓRIA. MOEDA DIGITAL KRIPTACOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. FRAUDE. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Repetição do indébito, decorrente da nulidade contratual por ilicitude do objeto, na forma simples, pois não houve cobrança, mas prejuízo decorrente de desembolso financeiro destinado a suposto investimento em moeda digital. 2. A singeleza da causa não justifica a majoração dos honorários de sucumbência fixados à luz do CPC 85, § 2o. 3. Dano moral não configurado: contribuição da autora com a execução do ilícito.' (Acórdão 1248381, 07362953020178070001, 4a Turma Cível, PJe: 21/5/2020) 'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não se aplicam ao caso dos autos as normas protetivas que regulam as relações de consumo, pois, analisando-se a relação jurídica estabelecida entre as partes, observa-se que os Autores não figuram como destinatários finais dos produtos adquiridos de forma franqueada para revenda, pois, em verdade, obtiveram cotas de plano de investimento junto à Ré, especializada em marketing multinível e em venda franqueada buscando lucro. Por esses motivos, a controvérsia contratual deve ser analisada à luz da legislação civil. 2 - Nos termos do artigo 403 do Código Civil, os lucros cessantes consistem naquilo que o credor deixou de lucrar em decorrência de inexecução contratual. No caso dos autos, embora os Autores tenham comprovado a aquisição de cotas de plano de investimento mantido pela Ré, não demonstraram a realização das contraprestações contratuais necessárias para a aquisição de retorno financeiro direto. Assim, uma vez necessária a revenda de produtos e serviços franqueados a destinatários finais para a aquisição de lucro, não há falar em compensação financeira decorrente de inexecução contratual. 3 - O alegado inadimplemento contratual não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não há, in casu, comprovação de constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade que tenha causado prejuízo ao ânimo psíquico, moral e intelectual dos Autores. Apelação Cível desprovida.' (Acórdão 1017923, 20140111935397APC, 5a TURMA CÍVEL, DJE: 24/5/2017. Pág.: 556/561) 'DIREITO CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA COMPROVADAMENTE INVESTIDA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao negócio jurídico celebrado pelas partes, por se tratar de relação civil, e não de relação de consumo, devendo-se aplicar as regras do Código Civil. Reconhecida a nulidade do contrato celebrado, as partes deverão regressar ao status quo ante, diante da necessidade de retorno da situação anterior. Por isso, impõe-se a devolução dos valores efetivamente desembolsados pela parte autora a título de pagamento do preço. Para que os lucros cessantes sejam configurados, exige-se a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, o que não se verifica na documentação apresentada. A fixação de indenização por danos morais não merece acolhimento, haja vista que a apelante não demonstrou qualquer violação aos direitos da personalidade. Apelação desprovida.' (Acórdão 984196, 20150110142285APC, 1a TURMA CÍVEL, DJE: 5/12/2016. Pág.: 216-235) Do último precedente citado extrai-se do voto do eminente Relator (Des. HECTOR VALVERDE) o seguinte excerto: 'Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao negócio jurídico celebrado pelas partes, por se tratar de relação civil, e não de relação de consumo, devendo-se aplicar as regras do Código Civil. Para existir relação de consumo, não basta que a pessoa pague por algo. É necessário que exista, de um lado, o fornecedor (que é a pessoa física ou jurídica, privada ou pública, estrangeira ou nacional que, de forma habitual, ofereça o produto ou o serviço) e, do outro, o consumidor (pessoa física ou jurídica que adquire os produtos ou se utiliza dos serviços como destinatário final), nos termos do art. 3o da Lei n. 8.078/1990. A autora informa que adquiriu um plano de investimento junto à empresa ré, e que se tornou uma franqueada para promover a venda de rastreadores automotivos, visando, com essa atividade, auferir retorno financeiro. Verifica-se que a autora não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o da norma consumerista, porquanto não é a destinatária final dos produtos comercializados, mantendo com a ré uma relação eminentemente contratual. Esse é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a parte autora tenha sido vítima de empresa que realizava operação mercantil conhecida como pirâmide financeira, não se enquadra no conceito legal de consumidor, por não ser destinatário final dos produtos. 2. Não se pode condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes se não há qualquer prova dos eventuais lucros que deveriam advir do contrato firmado entre as partes, mantendo-se tão somente a condenação à restituição dos valores pagos para retorno ao status quo ante, diante da rescisão contratual. 3. Não se vislumbra qualquer ofensa a direito da personalidade capaz de ensejar dano moral, uma vez que a situação fática narrada nos autos, de contratação de empresa que opera sob o modelo de pirâmide financeira e por isso não gera os lucros pretendidos no momento da contratação, não excede os limites do infortúnio e da frustração de um negócio comercial. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.941454, 20140111935444APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 18/05/2016. Pág.: 293/298) - grifos nossos.' [grifos nossos] De toda sorte, cumpre ressalvar que o fato de não se aplicarem ao caso as normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor não significa que o sócio-participante estaria totalmente desamparado e desprovido de proteção jurisdicional diante de eventuais atos ilícitos que porventura tenham sido praticados pela sócia-ostensiva e que venham a ser comprovados no curso da instrução processual. Em verdade, não apenas eventuais nulidades e vícios do contrato, assim como eventuais aos ilícitos que venham a ser reconhecidos terão a devida resposta do Estado-juiz à luz da legislação civil aplicável, notadamente o Direito da responsabilidade civil. 4. Da inadequação da via eleita É incabível a simples postulação judicial de rescisão contratual, indenização e/ou restituição dos haveres do(a)(s) sócio(a)(s) participante(s) sem que tenha havido a prévia (e formal) dissolução judicial da SCP e a prévia liquidação de haveres, em sede de prestação de contas normativamente exigida na forma do artigo 996 do Código Civil, não sendo possível antes disso concluir-se pela existência de quaisquer direitos titularizados pela parte autora. Sobre o tema destaca-se o seguinte julgado desta Corte: 'CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SCP. DISCIPLINA JURÍDICA. SÓCIO OSTENSIVO. OBRIGAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. INCLUSÃO DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A SCP, espécie de sociedade não personificada, encontra seu regramento primário nos arts. 991 a 996 do Código Civil, permitida a aplicação subsidiária, por força desse último dispositivo, das regras atinentes à sociedade simples, naquilo que for compatível. O mesmo art. 996 do Código Civil estabelece que a liquidação da SCP será regida pelas normas relativas à prestação de contas; 2. O agravante objetiva incluir terceiros no feito, inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica das empresas incluídas, sem que nem mesmo haja prova idônea e conclusiva acerca da própria existência da sociedade empresarial, o mesmo se diga quanto ao suposto patrimônio desviado, cuja existência e titularidade ainda demanda comprovação; 3. Pela própria disciplina normativa aplicável à espécie empresarial, apenas o sócio ostensivo responde aos demais sócios participantes, de tal sorte que apenas quando apuradas a existência da sociedade e a parcela de seu patrimônio devida a cada sócio, o que se dará pela prestação de contas normativamente exigida, é que se pode concluir sobre os direitos do agravante; 4. Recurso conhecido e não provido.' (Acórdão 1255569, 7a Turma Cível, DJE: 23/6/2020.) Confira-se, a propósito, o entendimento do egr. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FATO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES. VIA PROCESSUAL INCORRETA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. 1- Conforme determina o art. 997 do CC, a constituição de sociedade empresária se dá pelo contrato escrito, o qual está presente aos autos. 2- A inscrição prevista no art. 998 do CC não é impedimento à constituição e atuação da sociedade. 3- A desconstituição da sociedade empresária tem de ser objeto de ação de prestação de contas, prevista no art. 550 do CPC. Isso se dá porque a apuração de haveres é imprescindível para a delimitação do saldo remanescente da sociedade que caberá a cada sócio. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJRJ – APL 0013551662015819212, Data de Julgamento: 31/07/2019, 17a Câmara Cível). Nesse sentido, a ação adequada à espécie é a de dissolução parcial da sociedade, ainda que o sócio-participante pretenda apenas a prestação de contas (liquidação) e a apuração dos haveres de cada sócio. Consoante o regramento processual aplicável, ainda que o sócio pretenda única e exclusivamente a restituição de seus investimentos, deve ser formulada a ação de dissolução parcial de sociedade, única adequada para a decretação judicial da dissolução da sociedade, sua liquidação por meio de prestação de contas e para a apuração dos haveres dos sócios, sendo ambas as ações de competência de Vara especializada (Vara de Recuperações e Falências). Nesse sentido dispõe o artigo 599, inciso III, do CPC: 'Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: I - A resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e II - A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou III - somente a resolução ou a apuração de haveres.' Sobre este aspecto é esclarecedora a doutrina de Ricardo COLLUCCI: 'Via de regra, o procedimento especial da dissolução parcial dar-se-á em três grandes e subsequentes momentos: o da dissolução parcial propriamente dita (que, à luz do art. 599, e como não poderia deixar de ser, poderá ocorrer extrajudicialmente (por acordo dos sócios) ou judicialmente (por ato jurisdicional), tanto que o art. 599, III, autoriza expressamente o manejo da ‘ação de dissolução parcial’ apenas para a ‘apuração de haveres’); o da liquidação, referido pelo art. 603, que será mais bem analisado doravante, mas que, em linhas gerais, é dedicado ao saneamento da sociedade com os olhos voltados aos haveres do sócio falecido, excluído, retirante ou cuja quota esteja sendo liquidada a pedido de credor; e, finalmente, o da partilha, que se presta a dar ao sócio a parte que lhe couber do patrimônio social. Diz-se que este será, via de regra, o escopo geral do procedimento especial da dissolução parcial porque, pelo disposto no art. 599, III, a pretensão judicial pode restringir-se à ‘resolução’ da sociedade, tornando prescindíveis as etapas seguintes, ou à ‘apuração de haveres’, hipótese em que o raciocínio se inverte.' (COLLUCI, Ricardo. In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 151) [grifei] Sem embargo, em nosso entender, não se pode afirmar que a simples manifestação de distrato por parte da sócia-ostensiva (G44 BRASIL) operou a dissolução extrajudicial e pleno jure da sociedade em conta de participação, na espécie. Assim se conclui porque tal manifestação de vontade não enseja qualquer das hipóteses de dissolução societária previstas no artigo 1.033 do Código Civil: 'Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: I - O vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; II - O consenso unânime dos sócios; III - A deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; IV - A falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; V - A extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.' Na espécie, não há falar em dissolução por vencimento de prazo (inciso I), pois a sociedade foi constituída por prazo indeterminado; não há falar também em dissolução consensual ou por deliberação dos sócios (incisos II e III), pois não houve acordo de vontades dos sócios nem deliberação coletiva a este respeito, mas simples manifestação unilateral da sócia-ostensiva; não há falar, por fim, em dissolução por inexistência de pluralidade de sócios ou ausência de autorização de funcionamento, porquanto os incisos IV e V do art. 1.033 não se aplicam às sociedades em conta de participação, dada a sua natureza de sociedade intra muros, informal e despersonificada. Em verdade, a manifestação de resilição unilateral por parte da sócia-ostensiva, como noticiado pela parte autora, caso comprovado, deve ser interpretada como mero exercício do direito de retirada ou recesso assegurado tanto no contrato (cláusula 5.9.1) quanto no art. 1.029 do Código Civil (aplicável às sociedades em conta de participação por força do artigo 996, caput, CCB/2002). Com efeito, determina o último dispositivo que, 'além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.' No caso das sociedades em conta de participação, o exercício do direito de retirada pelo sócio-ostensivo implica a dissolução da sociedade por inexequibilidade do objeto, dada a contingência de que a atividade econômica que constitui o objeto social não pode ser desenvolvida senão pela sócia-ostensiva, além de ser esta (G44 BRASIL S/A) o único da espécie no âmbito deste contrato. Sobre o tema, em preciosa dissertação de mestrado sustentada na Universidade de São Paulo, assim leciona Ana Carolina Barbuio AFFONSO: 'A sociedade em conta de participação também pode ser dissolvida diante da impossibilidade de preenchimento de seu fim como, por exemplo, nas hipóteses em que a apuração de prejuízos ou a ocorrência de outro fato essencial à continuação da sociedade acarrete a inviabilidade de prosseguimento com as atividades sociais. É importante mencionar, ainda, que há a peculiaridade de que, em determinados casos, não é possível a resolução da sociedade em relação a um único sócio, com consequente continuidade da sociedade em conta de participação. Isto ocorre na hipótese em que o sócio que tem o seu vínculo social dissolvido seja o único daquela categoria e, portanto, a resolução em relação àquele sócio ensejará a dissolução, liquidação e posterior extinção da sociedade em conta de participação. Portanto, não se aplica à sociedade em conta de participação a hipótese prevista no artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil de permanência da sociedade com apenas um sócio durante um prazo determinado. Por outro lado, e especialmente no que se refere ao sócio ostensivo, mesmo que existente outro, caso a participação daquele que se retirou da sociedade em conta de participação seja essencial, ela pode restar completamente dissolvida, tendo em vista a impossibilidade de continuar operando. A sociedade dissolve-se, neste caso, pela inexequibilidade de preenchimento de seu fim, nos termos do art. 1.034, inciso II, do Código Civil de 2002.' (AFFONSO, Ana Carolina Barbuio, A Sociedade em conta de participação no direito brasileiro, dissertação de Mestrado, São Paulo, USP, 2014, p. 132)[5] [grifei] Por conseguinte, a dissolução decorrente do exercício do direito de retirada do sócio-ostensivo na sociedade em conta de participação não se dá de pleno direito (pleno jure) nem opera efeitos ipso facto, impondo-se a dissolução judicial da sociedade, como preconiza o artigo 1.034, inciso II, do Código Civil: 'Art. 1.034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios, quando: I - Anulada a sua constituição; II - Exaurido o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade.' Por oportuno, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no precedente citado, já declarou que 'a dissolução de sociedade, prevista no art. 1.034 do CC/02, aplica-se subsidiariamente às sociedades em conta de participação, enquanto ato inicial que rompe o vínculo jurídico entre os sócios.' (REsp 1230981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015) No caso, reitere-se, em que pese à parte autora manifestamente pretender a extinção da SCP entabulada (tanto que postula a 'rescisão contratual'), assim como a apuração de haveres e devolução de quantias vertidas no âmbito do negócio jurídico de natureza societária, não formulou pedidos adequados e específicos de prestação de contas, apuração de haveres e dissolução da sociedade, limitando-se ao pedido genérico de rescisão contratual e de repetição do capital investido na sociedade, o que não se coaduna com a fattispecie. Registre-se, ademais, que, em que pese às divergências reinantes na Doutrina — que vê nas SCPs um 'mero contrato' e não uma sociedade (pessoa jurídica) — o fato é que a legislação nacional trilhou caminho diverso, reconhecendo nas 'SCPs' uma autêntica 'pessoa jurídica', quer exigindo o seu registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, quer lhe dando o tratamento tributário próprio e adequado à pessoa jurídica, corroborando assim, de modo inequívoco, a sua natureza societária. A propósito, nem poderia ser diferente, pois o próprio Código Civil, além de ter inserido as SCPs no capítulo próprio do Direito de Empresa (Livro II, Título II, Capítulo II), e não no capítulo dos Contratos em geral (Título V), afirmando indubitavelmente a sua natureza societária, ainda determinou expressamente que àqueles tipos societários não personificados devem aplicar-se as regras atinentes às sociedades simples (referido artigo 996 do CCB/2002). A natureza societária das SCPs também é confirmada pela exigência da inscrição no cadastro nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), como dispõe o artigo 4o, inciso VII, da Instrução Normativa RFB n. 1863, de 27/12/2018: 'Art. 4o São também obrigados a se inscrever no CNPJ: ( ) XVII – Sociedades em conta de participação (SCPs) vinculadas aos sócios ostensivos;' Em matéria tributária, a mesma natureza societária das SCPs também é afirmada desde a edição do Decreto-Lei n. 2.303/86 (art. 7o), corroborada pelos artigos 160 e 161 do vigente Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto Federal n. 9.580, de 22/11/2018): 'Art. 160. As SCPs são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 2.303, de 21 de novembro de 1986, art. 7o; e Decreto-Lei no 2.308, de 19 de dezembro de 1986, art. 3o). Art. 161. Na apuração dos resultados das SCPs, assim como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em geral e o disposto no art. 269 (Decreto-Lei no 2.303, de 1986, art. 7o, parágrafo único).' Por conseguinte, não se pode imprimir à matéria deduzida em juízo o singelo caráter de mera rescisão contratual, mas sim de autêntica dissolução parcial de entidade de natureza societária não personificada, sob pena de menoscabo aos regramentos próprios aplicáveis às sociedades simples (e não aos contratos jurídicos em geral) e às repercussões que a dissolução e liquidação da sociedade implicaria em diversos âmbitos civis, nomeadamente na esfera tributária. Nessa perspectiva, também já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a natureza societária (e não meramente contratual) da SCP, a teor do seguinte julgado: 'DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. SCP. NATUREZA SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO SOCIETÁRIO. 1. Discute-se a possibilidade jurídica de dissolução de SCP, ao fundamento de que ante a ausência de personalidade jurídica, não se configuraria o vínculo societário. 2. Apesar de despersonificadas, as SCPs decorrem da união de esforços, com compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. 3. Não há diferença ontológica entre as SCPs e os demais tipos societários personificados, distinguindo-se quanto aos efeitos jurídicos unicamente em razão da dispensa de formalidades legais para sua constituição. 4. A dissolução de sociedade, prevista no art. 1.034 do CC/02, aplica-se subsidiariamente às SCPs, enquanto ato inicial que rompe o vínculo jurídico entre os sócios. 5. Recurso especial provido.' (REsp 1230981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015) [destaques não constantes do original] 5. Da competência absoluta da Vara de Falências e Recuperações Judiciais Outro aspecto que não pode ser ignorado na espécie diz respeito à competência jurisdicional, nomeadamente diante da determinação legal de que a liquidação da SCP se dê mediante procedimento de prestação de contas. Porque se trata de autêntica ação de dissolução de SCP, de prestação de contas e liquidação societária, e/ou de apuração de haveres de sócio participante, é manifesta a competência absoluta da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do DF, a teor do que preconiza o artigo 2o, incisos II, IV e V, da Resolução TJDFT n. 23/2010, que assim determina: 'Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: ( ) II - Dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III - liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - Exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - Apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas' Nesse sentido, a propósito, manifestou-se recentemente, em precedente específico envolvendo a Sociedade em Conta de Participação em questão, a e. 1a Câmara Cível desta Corte, em acórdão assim ementado: 'CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR E EMPRESARIAL. SUSCITANTE. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO PARA RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. ART. 2° DA RESOLUÇÃO 23 DO TJDFT. 1. A competência para apreciar e julgar ação que pretende a exclusão de sócios e apuração de haveres de sociedade não personificada é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. 2. Conflito conhecido. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, o Juízo Suscitante declarado como competente.' (Acórdão n. 1279413, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0709573-54.2020.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, julgado de 31/08/2020) Também a d. 2a Câmara Cível, apreciando matéria idêntica, decidiu no mesmo sentido, em recentíssimo julgado, assim resumido: 'CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO No 23/2010 DO TJDFT. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. VARA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. A competência da Vara especializada de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF tem sua atuação regulada pelo art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010. 1.1 O pedido de rescisão do contrato de Sociedade em Conta de Participação e restituição do capital integralizado pelos sócios ocultos atrai a competência da Vara especializada. 2. Os sócios participantes, ou ocultos, são investidores da atividade empresarial do sócio ostensivo, em constituição de tipo societária não personificado, de modo que não se verifica a condição de destinatário final de serviços, tampouco se demonstrou a vulnerabilidade jurídica dos primeiros sócios, razão pela qual não há que se falar na incidência da teoria legal finalista e da teoria de origem jurisprudencial finalista aprofundada para caracterização do consumidor. 3.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.' (Acórdão n. 1300052, 2a Câmara Cível, Rel. Des. ALFEU MACHADO, julgamento em 16/11/2020, acórdão ainda não publicado) No mesmo sentido, também já se pronunciou o egrégio Tribunal em outros precedentes: 'CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. SCP. RESOLUÇÃO TJDFT 23/10. ART. 2.o, INCISO II. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF se restringe às hipóteses expressamente previstas no art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010. O pedido expresso de rescisão do contrato de SCP, com ressarcimento dos valores desembolsados pelos sócios ocultos, atrai a competência da Vara de Falências Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF.' (Acórdão 1076881, 07138502120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 12/3/2018) 'CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. PECULIARIDADES. NÃO AFASTADA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. 1. O fato de as sociedades por conta de participação possuírem peculiaridades dos demais tipos societários, bem como de sua dissolução ser regida pelas normas relativas à prestação de contas, consoante previsto no art. 996 do Código Civil, não desnatura sua condição de sociedade, porquanto, não obstante a ausência de personalidade jurídica, subsistem os esforços comuns, o compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. 2. Inexistindo qualquer razão para descaracterização da sociedade por conta de participação dentre as denominadas sociedades não personificadas prevista no art. 2o, inciso II, da Resolução no 23 de 22/11/2010, não há como afastar a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF.' (Acórdão 1083762, 07151675420178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, DJE: 26/3/2018) Outrossim, a par da correção deste r. entendimento, tem-se constatado um número considerável de ações versando sobre o mesmo objeto, ajuizadas contra a mesma sócia-ostensiva, circunstância que igualmente recomenda a sua concentração em um único Juízo, sendo o da Vara de Recuperações Judiciais e Falências o competente e o mais adequado a este propósito, medida que proporcionará a necessária igualdade de tratamento ente os demais sócios participantes da SCP requerida, observando-se o princípio da par conditio creditorum, na eventualidade de acolher-se a dissolução societária tal qual formulada nas diversas ações. Além disso, a competência absoluta da Vara de Falências e Recuperações Judiciais também abrange o pedido de indenização por danos materiais e morais, que guarda estreita pertinência com o pedido e a causa de pedir concernente à apuração de haveres. Vale destacar que o pedido de indenização não é totalmente estranho à apuração de haveres, tanto assim que o Código de Processo Civil autoriza à sociedade a formulação desse pedido, a ser compensado com o resultado da apuração de haveres, como dispõe o artigo 602 do CPC: 'A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar.' Assim dispondo a norma processual, não se vislumbraria qualquer sentido lógico em admitir o pedido de indenização da sociedade, no âmbito do processo único de apuração de haveres, e não o admitir em relação a qualquer dos sócios-participantes, remetendo-os às vias ordinárias, medida que poderia até revelar-se inócua, tendo em vista que a liquidação da sociedade já se encontra em curso. Assim, sendo o Juízo Falimentar competente tanto para a ação de dissolução judicial, liquidação e apuração de haveres quanto para a apreciação do pedido correlato de indenização por danos morais, e sendo esses pedidos compatíveis entre si, uma vez que possuem a mesma causa de pedir, é lícita a cumulação dos pedidos no mesmo processo, como autoriza o artigo 327 do CPC. Trilhando este mesmo entendimento, a jurisprudência desta Corte já teve oportunidade de reconhecer a competência da Vara de Falências para processar e julgar o pedido de indenização por danos morais, quando esta assume contornos empresariais, como se dá na espécie: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA SOCIEDADE. ARTIGO 602, CPC. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. AFASTAMENTO DA SÓCIA DISSIDENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CABIMENTO. Nos termos do artigo 602, do Código de Processo Civil, na ação de dissolução de sociedade cumulada com apuração de haveres, a sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. A Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é competente para este pedido de indenização contra o sócio dissidente, formulado em sede de reconvenção, nos termos do artigo 2o, da Resolução no 23/2010, deste TJDFT. Entendimento contrário tornaria inócua a regra estipulada no artigo 602, do Código de Processo Civil. A competência para a apuração de haveres pressupõe a competência para apreciar o pedido de indenização formulado pela sociedade, mormente porque interferirá no valor final a ser pago ao sócio dissidente. Sendo evidente a pretensão da autora de se retirar da sociedade e a do réu de permanecer, não faz sentido que a autora continue na administração da sociedade empresária. É prejudicial à sociedade que uma sócia que pretenda sua dissolução permaneça na sua administração, pois decerto não se esforçará para gerir os negócios da melhor forma possível; de outro lado, o réu terá este empenho, uma vez que pretende manter a atividade empresarial.' (Acórdão 1137468, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018) 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. JUÍZO FALIMENTAR. ADMINISTRADOR JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA COM CONTORNOS EMPRESARIAIS. 1. O administrador judicial da massa falida figura como auxiliar do juiz na condução do processo falimentar. Além das funções administrativas, previstas no artigo 22 da Lei no 11.101/2005, o administrador judicial é o representante legal da massa falida, assinando "o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes", consoante o artigo 33 da Lei no 11.101/2005. Cabe-lhe, portanto, papel relevante no processo de falência e de recuperação judicial, de maneira que a falha no desempenho desses deveres e obrigações pode lhe acarretar sérias consequências. 2. A aferição de eventuais falhas da parte agravada, em sua atuação como administrador judicial da massa falida, sobretudo no que tange à prestação e aprovação de contas, constitui matéria de índole empresarial e, portanto, afeta ao juízo falimentar. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.' (Acórdão 1109024, 07071006620188070000, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2018) 6. Da conclusão: Por essas razões, promovam os autores a emenda à inicial, apresentando nova peça na íntegra, a fim de adaptar a petição de ingresso à ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação e contas) e de restituição de haveres. Dada a complexidade da matéria proposta, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da emenda à inicial, com fundamento no artigo 139, inciso VI, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Vencido este prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Intime-se” (ID 79262667 dos autos de origem n. 0719062-94.2020.8.07.0007). A agravante alega, em síntese, que "a r. Decisão agravada não deve prevalecer, devendo esta ser modificada para que a petição inicial seja devidamente recebida nos termos apresentados, por conseguinte, seja apreciado o pedido de tutela de urgência, bem como seja dado o normal prosseguimento da demanda”. E requer "a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, proferida pelo Excelentíssimo Juízo de primeiro grau, até o julgamento final do presente recurso; O conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a decisão agravada". Preparo regular (IDs 22998756 e 22998757). É o breve relatório. Decido. Como visto, a agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial no prazo de 30 (trinta) dias, “apresentando nova peça na íntegra, a fim de adaptar a petição de ingresso à ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação e contas) e de restituição de haveres ( ) com fundamento no artigo 139, inciso VI, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial”. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, ajuizada Ação de Execução pelo agravante contra os agravados, proferida decisão pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença, declinada a competência para outro juízo, proferido então o despacho que facultou emenda à inicial para o fim de ajuste ao novo procedimento. E foi contra tal despacho que interposto o agravo de instrumento, que acabou por não ser conhecido. 1.1. Como se vê e como exposto na decisão pela qual agravo de instrumento não conhecido, insurgência que se dirigiu não contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633), mas contra o despacho que lhe facultou 'apresentar emenda com os requisitos do Cumprimento de Sentença, inclusive com os pedidos pertinentes, no prazo de 15 dias'. 1.2. Se pretendia 'o prosseguimento do feito por meio da competente ação de execução ajuizada pelos Agravantes, considerando os termos dos artigos 840 e 843 do Código Civil', insurgência que, como dito, deveria ter sido dirigida contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633). 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. 'O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1305200, 07404897120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido” (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ( ). 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo à agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora